Tribunal: STF
Processo: HC 202470
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime contra a ordem econômica. Medidas cautelares. Retenção de passaporte. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Allan Burg e outra em favor de Steven Klaver, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 665.370/RO (evento 10, fls. 477-80). 
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime contra a ordem econômica (art. 2º, § 1º, da Lei 8.176/1991) por transportar matéria-prima pertencente à União obtida sem autorização legal. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao Paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão - pagamento de fiança e retenção de passaporte (eventos 8, fls. 380-6; 9, fls. 133-42).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.
    A propósito: 
    (…).
    Na hipótese, destacou a Corte local que ‘as medidas cautelares ora impugnadas foram impostas ao paciente com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão de ter ele sido flagrado cometendo o delito de usurpação de matéria prima da União Federal (aquisição ilegal de diamantes), bem como diante da sua condição de estrangeiro com elevada capacidade econômica, circunstâncias estas capazes de lhe facilitar a evasão do distrito da culpa, estando a decisão impugnada suficientemente fundamentada’ (e-STJ fl. 1.410), não estando configurada, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão ora impugnada.
    A questão em exame, pois, necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado, notadamente acerca dos problemas de saúde indicados pela defesa do paciente e da impossibilidade de tratamento no Brasil. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    No presente writ, os impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam desproporcional a medida cautelar de retenção do passaporte imposta ao paciente. Sustentam que o Paciente é portador de enfermidade grave, “a qual demanda não só tratamento médico contínuo, mas também custos elevados, os quais não podem ser arcados pelo Sr. Steven, sobretudo depois dele ter assumido o pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), decorrente da fiança imposta pelo MM. Juízo de 1º grau”. Asseveram que o tratamento foi disponibilizado em Nova York, com subsídios de organização beneficente. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Aduzem que a pena prevista para o crime imputado ao paciente é de 1 a 5 anos de detenção. Requerem, na medida liminar e no mérito, a restituição do passaporte do Paciente, “possibilitando, assim, que este volte ao seu país para realizar o tratamento adequado de sua doença, evitando, então, que possa vir a ter maiores complicações no Brasil, até o julgamento final do mandamus impetrado na origem ”.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na linha da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, ‘A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, i’ (HC 196.804-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 14.5.2021); ‘Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes’ (HC 195.474-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 12.5.2021); ‘A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer’ (HC 200.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021); ‘O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte’ (HC 200.589-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021). 
    Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello sobre o tema, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ voltava-se contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual houvera indeferido liminar em que consignada a não identificação de teratologia ou manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão impostas ‘em razão de ter ele sido flagrado cometendo o delito de usurpação de matéria prima da União Federal (aquisição ilegal de diamantes), bem como diante da sua condição de estrangeiro com elevada capacidade econômica, circunstâncias estas capazes de lhe facilitar a evasão do distrito da culpa, estando a decisão impugnada suficientemente fundamentada’. 
    Por fim, não caracterizada situação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder a indicar que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção passível a justificar a excepcional intervenção de ofício desta Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora